Tribunal: TJDFT
Processo: 0728601-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728601-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO AGRAVADO: LILIANE REIS DOS SANTOS BOGEA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra LILIANE REIS DOS SANTOS BOGEA, determinou a emenda à petição inicial para que o autor comprove a efetiva constituição do devedor em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria devedora. Por meio do ofício de ID 51464606, a MM.a Juíza "a quo" comunica ao Tribunal que reconsiderou sua decisão ao reconhecer comprovada a mora do devedor fiduciante. Posta a questão nestes termos, a reconsideração da decisão agravada esvazia o conteúdo do presente agravo de instrumento, pois, o objeto da irresignação do agravante era justamente a comprovação da mora do devedor. Por conseguinte, há perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 932, III). Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, julgando-o prejudicado. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Após, arquivem-se. P. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator